Tribunal: TJMT
Processo: 0015575-79.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015575-79.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 594.295.261-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NICE ANTONIA DE SOUZA - CPF: 706.159.121-84 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 453.132.531-15 (EMBARGANTE), ROSE MEIRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 559.196.501-68 (EMBARGANTE), WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (EMBARGADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS (EMBARGADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILMAR BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por LUZIA MARIA DA SILVA, contra Acordão da Apelação que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara cível da comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação reivindicatória, nº 047.257.691-77, cód. 268083, nº 566/2011, proposta por ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, em desfavor da ora EMBARGANTE, com o seguinte acordão:

"A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA RURAL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA E RETENÇÃO FORMULADA NA CONTESTAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A POSSE INJUSTA E NEGOU A INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INSURGENCIA RECURSAL – REJEITADA - POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – BENFEITORIA NÃO CONSIDERADA NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Na ação reivindicatória, de natureza petitória, sem o caráter dúplice próprio das ações possessórias (art. 556 do CPC), eventual pedido contraposto de indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel reivindicado e de retenção (art. 1.219 do CCB) deve ser formalizado em sede de reconvenção ou via ação própria.

II - O art. 1220 do Código Civil, estabelece que Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

III - Benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. A construção de casa não se enquadra nesse conceito, pois trata-se de benfeitoria útil. (TJMT, 4ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0009883-57.2015.8.11.0003, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 11/07/2018).

IV - Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita."

Inconformada, LUZIA MARIA DA SILVA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) a embargante é possuidora de boa fé, razão pela qual o acordão é omissão já que deixou de determinar a indenização das benfeitorias; (ii) por faz prequestionamento s artigos 10 do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), 183, da Constituição Federal, artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos, do artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e artigo 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e artigos 1.196, 1.200 e 1.219, do Código Civil.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por LUZIA MARIA DA SILVA, contra Acordão da Apelação que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara cível da comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação reivindicatória, nº 047.257.691-77, cód. 268083, nº 566/2011, proposta por ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, em desfavor da ora EMBARGANTE.

Pois bem,

Em pese a alegação de que a embargante é possuidora de boa fé, razão pela qual o acordão é omissão já que deixou de determinar a indenização das benfeitorias.

Entretanto, esclareço que a sentença de piso firmou entendimento de que a posse da ora Embargante era injusta.

Ainda, após a interposição do Recurso de Apelação, a Segunda Câmara Cível do TJMT, manteve o entendimento, razão pela qual inexistindo benfeitorias necessárias, foi negado o ressarcimento.

Assim, sobre a rubrica de omissão, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

Não servem, com efeito, para responder a questionários sobre pontos de fato, para revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante no recurso não configura mácula, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, EDcl no REsp 0009073-94.2011.8.26.0071 SP 2019/0080335-5, relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 26/08/2020)."

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024